Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar as promitentes vendedoras a restituírem os valores desembolsados pelos adquirentes para aquisição do bem e inverter a cláusula penal em benefício dos consumidores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão teria sido omisso no que se refere ao suposto cumprimento dos termos contratados por partes das rés/embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro ao assentar que “o empreendimento imobiliário no qual localizado o imóvel adquirido pelos autores/apelados não foi integralmente finalizado, de acordo com as suas condições contratuais e de oferta, no prazo estipulado” (ID 69947583). Para tanto, foi pontuado que, “muito embora as rés/apelantes tenham entregue a infraestrutura básica do loteamento no prazo contratual, é cediço que outras partes integrantes da oferta, especialmente no que se refere ao clube privativo e ao projeto de paisagismo, ainda não foram finalizadas até hoje” (ID 69947583, p. 6).
4. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que foi devidamente observado.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.